Tribunal: TJBA
Processo: 8066021-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066021-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: E. S. N. e outros Advogado(s): RAIMAR SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência e benefício de gratuidade de justiça. A medida visava compelir o gestor estadual de saúde (PLANSERV) a custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III. 2. Em decisão liminar recursal, foi concedida a tutela e deferida a gratuidade, ensejando a oposição de agravo interno pelo ente estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça, ponderando-se os rendimentos da representante legal e o alto custo contínuo demandado pelo tratamento do menor; e (ii) saber se o plano de saúde possui obrigatoriedade de cobertura e custeio das terapias multidisciplinares especializadas prescritas em relatório médico (como o método ABA, musicoterapia e psicopedagogia). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A hipossuficiência do menor agravante é presumida. A aferição da capacidade financeira familiar não deve se limitar exclusivamente à renda bruta da genitora, mas considerar os impactos e altos custos excepcionais decorrentes dos tratamentos essenciais voltados à pessoa com TEA, atestando-se o direito à assistência judiciária. 5. Nos termos da legislação vigente e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa indicação do médico assistente, afigura-se abusiva e ilegítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear terapias especializadas e ininterruptas dirigidas ao desenvolvimento global do paciente portador de TEA. 6. A obrigatoriedade abrange técnicas e tratamentos de apoio (como musicoterapia, fisioterapia aquática e psicopedagogia), não se prestando argumentos sobre exclusão em rol da ANS ou suposto caráter estritamente educacional para fundamentar a recusa de cobertura material. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 931, caput, e 934, caput; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13, I; Lei nº 12.764/2012, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.117.591/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.937.109/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003289-75.2025.8.05.0141, em que figuram, como Agravante, E. S. N., representado por sua genitora FANNIE SAMPAIO PEREIRA NOVAIS, e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA (PLANSERV), ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para confirmar a decisão liminar e julgar prejudicado o agravo interno. Sala das Sessões, data registrada no sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza Convocada / Relatora